Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PRONTO. VAZAMENTOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEMORA PARA REALIZAÇÃO INTEGRAL DOS REPAROS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, por entender que ouve falha da requerida ao entregar a autora apartamento com vazamentos e infiltração, atrasando assim, a mudança da autora para o seu tão sonhado imóvel próprio. Argui a recorrente preliminares de incompetência do juizado especial por entender necessária a realização de perícia para o deslinde do caso, bem assim de ilegitimidade passiva, eis que os vazamentos decorreram do apartamento de cima, sendo o respectivo proprietário o responsável. No mérito, assevera a inexistência de dano moral, tendo em vista que entregou o imóvel em perfeitas condições, bem como que quando provocada para reparo das infiltrações constatadas posteriormente, o fez assim que possível.
II. Recurso próprio, tempestivo e custas e preparo recolhidos (ID 27978561). O prazo para contrarrazões transcorreu em branco (ID 27978568).
III. Quanto a preliminar de incompetência, verifico que não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos eis que podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. A ilegitimidade passiva aventada se confunde com o mérito, pois lastreada na discussão sobre sua responsabilidade civil sobre os danos causados, razão pela qual será apreciado no momento adequado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. Os documentos inseridos pela autora comprovam, de forma inegável, os vícios do imóvel, o que dá respaldo probatório às alegações iniciais. Cumpre ressaltar, por oportuno, que o princípio que rege as relações entre as partes é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas.
VI. Analisando o pedido de compensação por danos morais, é fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito da personalidade. Assim, numa solução simplista, haveria o julgamento de improcedência deste pedido, tendo em conta os argumentos já pacificados acima assinalados. Não obstante, tendo em vista as circunstâncias deste caso concreto, verifico que o descaso da empresa ré em efetuar os consertos no imóvel, afeta a incolumidade psíquica da recorrida, notadamente pela reticência em atender os pedidos para correção dos problemas.
VII. Observa-se que a autora recebeu as chaves em 30/01/2021, e ao entrar no imóvel se deparou com o quarto do apartamento alagado, e os reparos somente foram efetuados por completo no dia 05/03/2021, apesar dos diversos chamados abertos junto à requerida (05/02, 08/02, 09/02, 11/02, 17/02 e 19/02/2021). Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
VIII. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
IX. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Assim, não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que o dano moral está devidamente configurado na hipótese dos autos, diante do descaso e demora para resolução dos problemas.
X. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
XI. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, remanescentes, se houver. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.